Tribunal: TJSP
Processo: 1038049-08.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. A estipulação de juros remuneratórios compostos préfixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. A estipulação de juros remuneratórios compostos préfixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
Recurso improvido.